Tribunal: STF
Processo: AI 376433
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Discussão acerca da aplicação de enunciados sumulares do TST na
admissão de recursos. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Devida

prestação jurisdicional. Decisão que nega acolhida à tese jurídica
desenvolvida pela parte não configura negativa de prestação
jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.